Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-80.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-80.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALMIRA PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, proposta por consumidora que negou ter contratado empréstimo consignado. O acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição dos descontos indevidos e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à compensação dos valores depositados na conta da autora;
(ii) apurar se houve omissão quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;
(iii) examinar eventual omissão na aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil; e
(iv) apreciar o pedido de redução dos honorários advocatícios fixados no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A decisão embargada expressamente reconheceu a compensação dos valores depositados na conta da autora, inexistindo omissão sobre o ponto.

5.

O acórdão embargado analisou a restituição em dobro à luz do julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixando que a devolução independe da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.
O julgado detalhou, ademais, que os descontos anteriores a 30/03/2021 deveriam ser devolvidos de forma simples, e os posteriores, em dobro, conforme modulação dos efeitos da decisão do STJ.

6.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 foi expressamente observada, estabelecendo-se correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

7.

O pedido de redução dos honorários advocatícios também foi apreciado, tendo o colegiado majorado o percentual para 20% com base no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da apelação.

8.

Constatou-se, assim, que as alegações do embargante traduzem mero inconformismo com a decisão proferida, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, caracterizando tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração de ID 89180683 dos autos n. 8000143-80.2020.8.05.0018, tendo como Embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
e Embargada
VALMIRA PEREIRA DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.